Tribunal: CARF
Processo: 12448.919221/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919221/2012-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
PETRO RIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, vencido o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias (relator), que
votou pela não conversão do julgamento em diligencia. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator desingado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Petro Rio S/A (Nova denominação da empresa HRT Participações
em Petróleo S/A), ora Recorrente, através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com
crédito de IRRF pago indevidamente ou a maior (Código Receita 0561).
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que a “ partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919221/2012-25
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919221/2012-25

Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que o direito creditório
não foi reconhecido, porque teria se olvidado de retificar a DCTF do período.
Neste sentido, como se depreende do acórdão proferido pela DRJ em São Paulo
(SP), no apelo apresentado, o Recorrente fundamentou o erro cometido na DCTF originária
(posteriormente retificada), com o seguintes argumentos:
1 - pretende utilizar “crédito de IRRF decorrente da atualização de recolhimento a maior
efetuado no período de apuração novembro/2010”;
2 - “a declaração de compensação não foi homologada, pois a Autoridade Fiscal
equivocadamente entendeu que o crédito informado já havia sido utilizado
integralmente, o que não é condizente com a verdade dos fatos”;
3 - “o crédito indicado à compensação é oriundo da atualização de recolhimento em
DARF, arrecadado em 20/12/2010, para o período de apuração 30/11/2010, código de
receita 0561 e valor total de R$ 16.931.823,51 (Doc. 06)”;
4 - mas, “equivocadamente, ... informou à fl. 5 de sua DCTF/Original (Doc. 07) que o
referido DARF foi utilizado para o pagamento de débito de IRRF/Trabalho Assalariado,
de igual valor, no período de apuração novembro/2010”;
5 - “posteriormente, ...apresentou DCTF/Retificadora (Doc. 08) para corrigir a
informação e demonstrar à fl. 5 que o valor ... devido para aquela rubrica era ... R$
16.682.266,29”;
6 - “Assim, o crédito originário indicado na compensação decorre exatamente da
diferença entre o débito indicado na DCTF/Original (R$ 16.931.823,51) e aquele
indicado na DCTF/Retificadora (R$ 16.682.266,29), perfazendo ... R$ 249.557,22, cuja
atualização foi utilizada na DCOMP em referência”;
7 - “é importante explicar o motivo da retificação da DCTF e, consequentemente, a
origem do crédito compensado. Em novembro de 2010, ... pagou um bônus salarial de
R$ 910.000,00 ao ex-funcionário Alexandre Bernardo da Cruz Lobo e recolheu duas
vezes o IRRF/Trabalho Assalariado, no valor de R$ 249.557,22 (27,5%). Senão
vejamos:
8 - “Primeiramente, a HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S/A ... recolheu a
quantia de R$ 249.557,22 dentro do DARF de R$ 16.931.823,51 ..., conforme ...
planilha anexa (Doc. 09)”;
9 - “Em paralelo, no mesmo dia, a HRT O&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO LTDA., empresa do mesmo grupo, à qual estava vinculado o ex-
funcionário, ao promover a rescisão do seu contrato de trabalho, recolheu outro DARF
no valor de R$ 250.250,00 (Doc. 10). ... conforme consta no ... documento de rescisão
(Doc. 11), esse valor corresponde ao mesmo bônus e foi arredondado em R$ 692,78”;
10 - “o fato de a DCTF ter sido apresentada posteriormente ao despacho decisório não
pode ser óbice à compensação ora pretendida”, conforme jurisprudência do CARF.
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ em São Paulo (SP)
entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese ter reconhecido, nas declarações apresentadas pelo Recorrente, diversas coincidências nas
argumentações lançadas no apelo inaugural, entendeu, em síntese, que o “pleiteante do
pagamento indevido ou a maior tem que provar a veracidade das suas assertivas, com a devida
escrituração contábil respaldada pela folha de pagamento desse bônus, o que não ocorreu neste
caso.”
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919221/2012-25

Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos planilha com a
composição (cálculo) do IRRF recolhido no mês de Novembro de 2010, Livro Razão, dentre
outros documentos que já haviam sido juntados aos autos, quando a Manifestação de
Inconformidade foi apresentada.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 27/11/2019 (comprovante de fls. 473), apresentando seu Recurso Voluntário em
26/12/2019, conforme comprovante de fls. 476, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA DESNECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado acima, em síntese, o Recorrente alega que o seu direito
creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do
envio do pedido de compensação. Contudo, quando do recebimento do despacho decisório, que
foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou a declaração.
Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 05/11/2012 e a DCTF
retificadora foi enviada, pelo contribuinte, em 27/11/2012.
Assim, a questão a ser verificada é se, de fato, o Recorrente recolheu a maior ou
indevidamente IRRF no período (Nov. 2010), cujo valor foi indicado como direito creditório no
pedido de compensação ora em análise.
E, pelos documentos apresentados pelo contribuinte e, em especial, pelas
conclusões a que chegou a DRJ, o entendimento deste relator foi de que assistiria razão ao
Recorrente.
Contudo, o entendimento que prevaleceu no colegiado, em detrimento do que
restou demonstrado por este relator, foi pela necessidade de conversão em julgamento em
diligência, uma vez que existiriam, aos olhos da maioria do colegiado, pontos a serem
esclarecidos, para se ter certeza ou não do direito creditório invocado pelo Recorrente.
Nestes termos, não concordando, data venia, com a maioria do colegiado, porque,
reitere-se, os elementos constante nos autos são no sentido de que o direito creditório restou
comprovado pelo Recorrente, VOTA-SE por NÃO CONVERTER o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919221/2012-25

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Redator designado.
A par do brilhantismo pelo que pauta o seus votos, no caso vertente ousei
discordar do D. Relator mormente por entender que, ainda que os documentos trazidos indiciem
a correção de sua tese, não seria suficientes, per se, para testar a liquidez e, principalmente, a
certeza que o direito creditório pressupõe (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, se, de um lado, é possível afirmar com absoluta certeza que o bônus que
teria dado origem ao IRRF, foi, de fato, pago pela empresa HRG O&T, é igualmente certo que,
pelos elementos trazidos, é impossível cravar que, dentro dos valores recolhidos pela insurgente,
se encontrava, de fato, esta parcela (ainda que indevidamente recolhida). Nem tampouco é certo
afirmar que, em algum momento, não houve, por parte da insurgente, a respectiva retenção de
pagamentos porventura feitos ao beneficiário, Sr. Alexandre Bernardo da Cruz Lobo.
O problema aqui divisado, diga-se, é que tanto os argumentos deduzidos pela
parte interessada, como próprio exame realizado pelo D. Relator, centraram-se, apenas, no
pagamento feito pela empresa HRG, que, diga-se, sequer é parte no feito. Não houve, assim, uma
análise do próprio valor que teria resultado no pagamento indevido, mormente quanto a
composição deste.
Sem a composição dos valores que foram objeto de recolhimento pela empresa (os
dois DARF indicados como origem do crédito, recolhidos sob o código 0561, nos montantes de
R$16.931.823,51 e, totalizando R$17.032.026,98), não nos dado cravar que a importância
pretendida não teria, de fato, sido declarada em DIRF pela insurgente.
Noutro giro, e sem a própria DRIPF do beneficiário, não há certeza de que os
valores por ele declarados, de fato, não provieram da interessada.
Diferentemente do que apontou a DRJ, entendo, e nisso fui acompanhado pela
maioria de meus pares, que seria absolutamente dispensável a exibição da escrita da empresa; as
dúvidas acima destacadas poderiam ter sido esclarecidas a partir da DIRF da empresa e da
declaração do beneficiário. Em linhas gerais, se pela análise do primeiro documento for possível
observar que o valor destacado na DCTF original não constava, ficaria evidente a veiculação
pela predita DCTF, de débito não informado em qualquer outra declaração entre ao fisco. A se
confirmar, pela DRIPF do Sr. Alexandre que a importância relativa ao bônus foi paga,
exclusivamente, pela própria HRG, o direito creditório restará, indiscutivelmente, comprovado.
Por isso, isto é, ante a necessidade de se examinar apenas documentos que se
encontram de posse do próprio Fisco, a conversão do julgamento em diligência não representaria
qualquer óbice às disposições dos artigos 16 e 18 do Decreto 70.235/72. Isto porque, neste caso,
não se estaria produzindo provas a favor do contribuinte mas, tão só, propondo o exame de
elementos cujo exame e guarda são, e sempre foram, de responsabilidade da própria
administração tributária.
À luz do exposto, renovando as vênias ao D. Relator, e ante a necessidade de
esclarecimentos adicionais, voto por converter o julgamento em diligência, na forma do art. 18
do citado Decreto 70.235/72, a fim de instar a Unidade de Origem a:
a) trazer aos autos o extrato da DIRF da recorrente aos autos e também a DIPRF
do beneficiário, Sr Alexandre;
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919221/2012-25

b) a partir do extrato acima, verificar se as retenções informadas pela empresa
coincidem com os montantes totais recolhidos, deduzida a parcela do IRRF
retida quanto ao Sr. Alexandre;
c) apresentar relatório conclusivo mormente para manifestar sobre a inclusão ou
não dos valores apontados pelo contribuinte (R$ 249.557,22), podendo lançar
mão de todos os meios de auditoria cabíveis, inclusive intimar o contribuinte a
trazer novos elementos, se assim se entender necessário.
Concluídos os trabalhos, pede-se que se intime o contribuinte para , querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.
Com ou sem manifestação, devolvam-se os autos para conclusão deste
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital